Tribunal: TJDFT
Processo: 0704996-03.2025.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-21

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. REMESSA NECESSÁRIA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DEPENDÊNCIA QUÍMICA. COMPROVAÇÃO POR LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO. EXAURIMENTO DAS MEDIDAS EXTRA-HOSPITALARES. REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1.Trata-se de Remessa necessária em face de sentença que determinou ao ente Público a internação compulsória do requerido para tratamento psiquiátrico especializado, com custeio pelo DF, inclusive em unidade privada, caso não haja vaga na rede pública, diante da gravidade de seu quadro clínico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) analisar a legalidade da determinação judicial de internação compulsória, com base no laudo técnico apresentado; e (ii) definir a responsabilidade do Distrito Federal pelo custeio do tratamento, inclusive em estabelecimento particular, na ausência de alternativa na rede pública.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A internação compulsória encontra previsão legal expressa no art. 6o, III, da Lei no 10.216/2001, desde que amparada em laudo médico circunstanciado e determinada por decisão judicial, requisitos que foram devidamente atendidos no presente caso.
4. A jurisprudência do TJDFT é firme no sentido de que, comprovadas a necessidade da internação e a ineficácia das medidas extra-hospitalares, é legítima a determinação judicial da internação com custeio pelo ente público, como instrumento de efetivação do direito à saúde e à dignidade da pessoa humana (arts. 1o, III, e 196 da CF/1988).
5. A sentença está em consonância com o ordenamento jurídico, especialmente com os princípios constitucionais e com os parâmetros fixados pela Lei no 10.216/2001.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Remessa Necessária conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: “É legítima a determinação judicial de internação compulsória de paciente com transtorno psiquiátrico e dependência química, com base em laudo médico circunstanciado, quando demonstrada a ineficácia das medidas ambulatoriais e o risco à integridade física da própria paciente e de terceiros, cabendo ao ente público o custeio da medida.”
_____________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6o e 196; Lei no 10.216/2001, art. 6o. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1925840, ApCiv 0704415-56.2023.8.07.0018, Rel. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 19.06.2024, p. 25.06.2024.